Tribunal: TJDFT
Processo: 0787875-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em razão da ocorrência da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão em virtude da não análise do pedido de uniformização de jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Houve omissão quanto à análise do pedido de uniformização, tendo em vista a ausência de análise expressa quanto aos seus pressupostos no acórdão embargado.
5. Entretanto, conforme dispõe o art. 92, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não será processado o pedido de uniformização quando inexistir divergência entre as Turmas Recursais; é o caso dos autos, ante a existência de entendimento uníssono no tocante ao termo inicial da prescrição (data do primeiro pagamento a menor da licença), conforme destacado nos Acórdãos no 2037751 (3a Turma), 2022830 (2a turma), 1990266 (1a Turma) e 1951116 (1a Turma).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para sanar a omissão existente tão somente para declarar o não conhecimento do pedido de uniformização, nos termos do art. 92, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.

_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 92, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037751, 0723550-89.2025.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Rel. Des. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; TJDFT, Acórdão 2022830, 0814561-39.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1990266, 0702566-21.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1951116, 0702511-70.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.